Tribunal: TJSP
Processo: 2036890-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. Decisão hostilizada que indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") via sistema SISBAJUD. Recurso do exequente. Acolhimento - Nova funcionalidade própria do referido sistema para que a ordem de constrição seja realizada de forma repetida, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. Decisão hostilizada que indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") via sistema SISBAJUD. Recurso do exequente. Acolhimento - Nova funcionalidade própria do referido sistema para que a ordem de constrição seja realizada de forma repetida, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, durante o prazo máximo de 30 dias – Medida em tela que não ocasiona violação aos direitos da executada e se realiza no interesse do credor. Coexistência dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução. Atuação jurisdicional imprescindível. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.